Tribunal: TJDFT
Processo: 0704679-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos dos policiais em juízo e demais elementos de prova demonstram a certeza da prática do crime de tráfico pelo apelante. O artigo 33, da Lei no 11.343/2006, é de ação múltipla ou conteúdo variado, pois apresenta várias formas de violação da mesma proibição, bastando para a consumação do crime a prática de uma das ações nele previstas.
2. Conforme a jurisprudência consagrada na Súmula 231, do STJ, a despeito da redação literal contida no art. 65, do Código Penal, não se mostra possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de atenuantes.
3. Com relação ao quantum de diminuição de pena relativa ao parágrafo 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), à míngua de critérios estabelecidos pelo legislador, devem ser observadas a quantidade e a natureza da droga como fundamento para a eleição da fração de redução da pena.
4. Recurso conhecido e improvido.